Tribunal: TJSP
Processo: 1020245-40.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Civil e processual. Contrato de compra e venda de energia elétrica. Ação de execução por quantia certa. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela executada embargante.
Recurso prejudicado na parte em que pede a suspensão do processo executivo, em razão do trânsito em julgado do acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento n.

Ementa:
Civil e processual. Contrato de compra e venda de energia elétrica. Ação de execução por quantia certa. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela executada embargante.
Recurso prejudicado na parte em que pede a suspensão do processo executivo, em razão do trânsito em julgado do acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento n. 2211898-60.2021.8.26.0000, interposto contra decisão interlocutória que deferiu o processamento da recuperação judicial da apelante.
Tese de incompetência material afastada. Cláusula compromissória aplicável somente às controvérsias não executivas, conforme expressa disposição contratual.
Necessidade de redução da verba honorária sucumbencial, para que seja observado o limite de 20% (vinte por cento) previsto no artigo 827, § 2o, do Código de Processo Civil.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.